Tribunal: TJSP
Processo: 2096068-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (POR EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA). TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300, CAPUT, DO NCPC. NULIDADE DO "AIA" NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APARENTE INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 6.514/2008 AOS

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (POR EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA). TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300, CAPUT, DO NCPC. NULIDADE DO "AIA" NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APARENTE INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 6.514/2008 AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. QUESTÕES A SEREM MELHOR ESCLARECIDAS APÓS O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.